Tribunal: STF
Processo: RHC 210195
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 663.843/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO E LATROCÍNIO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática dos crimes de roubo e de latrocínio, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 68).



    Neste recurso, a defesa alega que “O SUPOSTO RECONHECIMENTO DE UMA BLUSA REALIZADO PELA TESTEMUNHA LEANDRO HENDRIX NA DELEGACIA DE POLÍCIA NÃO TINHA QUALQUER CREDIBILIDADE OU FORÇA PROBATÓRIA PARA A SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, UMA VEZ QUE ALÉM DE NÃO SER RATIFICADO EM JUÍZO TAMBÉM FOI CONTRARIADO PELA VÍTIMA VERA E POR OUTRAS 02 (DUAS) TESTEMUNHAS PRESENCIAIS” (pág. 20 do doc. eletrônico 72).



    Afirma, mais, que “NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE INDIQUE QUE O RECORRENTE POR OCASIÃO DOS FATOS TENHA EFETUADO QUALQUER DISPARO COM ARMA DE FOGO” (pág. 23 do doc. eletrônico 72).



    Conclui, no ponto, que 



    “[...] O RECORRENTE FOI CONDENADO E TEVE A SUA CONDENAÇÃO CONFIRMADA COM BASE NA PROVA INDICIÁRIA RELACIONADA COM UM ÚNICO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA LEANDRO HENDRIX QUE SE RETRATOU EM JUÍZO, SENDO CERTO, QUE SEU DEPOIMENTO JUDICIAL QUE INOCENTA O RECORRENTE ENCONTRA-SE SUBSIDIADO POR VÁRIOS OUTROS MEIOS DE PROVA (DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, TESTEMUNHA PRESENCIAL WASHINGTON, TESTEMUNHA PRESENCIAL CARLOS MANOEL, RECONSTITUIÇÃO), DE MODO QUE SENDO FLAGRANTE A ILEGALIDADE SUSTENTADA PELA DEFESA, A ORDEM DE HABEAS CORPUS DEVERIA TER SIDO CONCEDIDA DE OFÍCIO COMO MELHOR FORMA DE APLICAÇÃO DA LEI, DO DIREITO E DA JUSTIÇA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (pág. 29 do doc. eletrônico 72).



    Sustenta, outrossim, ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto a “imposição da condenação do recorrente foi baseada exclusivamente no depoimento na fase policial da testemunha Leandro Hendrix no reconhecimento de uma blusa de frio” (pág. 30 do doc. eletrônico 72).



    Requer, ao final, que seja “CONFIRMADA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DETERMINDO-SE QUE OUTRA SENTENÇA SEJA PROFERIDA EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA LEI E COM A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DE NOSSAS CORTES SUPERIORES DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA” (pág. 39 do doc. eletrônico 72).



    Embora intimados, o Ministério Público Federal (doc. eletrônico 86) e o Ministério Público do Estado de São Paulo (doc. eletrônico 87) deixaram de apresentar contrarrazões.



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de não provimento do recurso.



    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Quanto à pretendida absolvição, observa-se que a sentença condenatória reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos nestes termos (fl. 1.005):



    ‘A denúncia é procedente.



    A materialidade delitiva decorre do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 03/14; dos Boletins de Ocorrência de fls. 16/20 e 25/28; dos Autos de Exibição e Apreensão de fls. 89, 94/95; dos Laudos Periciais de fls. 234/243, 244/249, 250/253, 295/299, 404/405, 431/436 e 547/555; e da prova oral colhida.



    A autoria, do mesmo modo, restou extreme de dúvidas, decorrendo da prova oral colhida e sua conjugação com as provas circunstanciais e laudos periciais’.



    O Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e das provas dos autos, concluiu pela manutenção da condenação, reconhecendo a prática dos delitos de roubo e latrocínio. Observe-se (fls. 1.280-1.293):



    ‘MARCOS APARECIDO BEZERRA e VAGNER RODRIGUESDOS SANTOS foram processados e condenados às penas inicialmente mencionadas porque, ‘no dia 19 de agosto de 2017, pouco antes das 19h40min, na Rua Agenor Lemes Franco, nº 465..., Guaiçara..., em prévio ajuste de vontades e unidade de desígnios, mediante violência exercida com o disparo de arma de fogo que resultou na morte de Antônio Carlos de Oliveira, subtraíram duas sacolas contendo em seu interior dinheiro, cheques, celular, alimentos e chaves pertencentes à vítima já referida, bem como à vítima Vera Lúcia Moura de Miranda’ (fl. 195).



    Ainda segundo a denúncia, ‘a vítima Antônio estava chegando em sua residência, na companhia de sua esposa Vera Lúcia, sendo que, após acionar a abertura do portão eletrônico da residência e estacionar sua caminhonete na garagem..., surgiram os denunciados... Enquanto VAGNER ficou segurando o portão..., MARCOS, armado com um revólver, efetuou um disparo [em direção a Antônio]... Na sequência..., foi até a caminhonete, onde Vera Lúcia ainda se encontrava, sentada no banco do carona, e, inclinando seu corpo para dentro do veículo, do lado do motorista, pegou as sacolas que [ali] estavam..., conseguindo a dupla se evadir do local’ (fls.195/196).



    A materialidade restou demonstrada com o auto de prisão em flagrante de fls. 3/14; boletins de ocorrência de fls. 16/20 e 25/28; autos de exibição e apreensão de fls. 89 (munições deflagradas), 94/95 (agasalhos vestidos pelo acusado VAGNER na data do fato) e laudos de exames periciais de fls. 226/232 (laudo de exame residuográfico realizado nas mãos do réu MARCOS), 234/243 (local do fato), 244/249 (complementar ao anterior), 250/253 (projétil colhido no local dos fatos), 295/299 (exame necroscópico da vítima Antônio), 431/436 (exame residuográfico realizado nas roupas que VAGNER vestia na data dos fatos) e 547/555 (reconstituição dos delitos).



    Quanto à autoria, verifica-se que também ficou bem demonstrada, tendo o sentenciado MARCOS sido reconhecido pela vítima Vera Lúcia na fase inquisitória (cf. auto de reconhecimento de pessoa de fl. 29) e em juízo (mídia de fl. 688). Quanto a VAGNER, um dos agasalhos por ele vestidos na data dos fatos (um ‘agasalho de moletom com capuz, verde-musgo/bege, contendo listras na barra e nos punhos...’ (fl. 97) foi reconhecido pela testemunha presencial Leandro Hendrix Marcos Leopoldo na fase inquisitória (v. auto de reconhecimento de objeto de fls. 98/100).



    […]



    De resto, pesa ainda contra os sentenciados a circunstância de os laudos de exames residuográficos realizados nas mãos de MARCOS (fls. 226/232) e nas mangas dos agasalhos vestidos por VAGNER na data dos fatos (fls. 431/436) terem apresentado resultado positivo para a presença de ‘pontos de chumbo [decorrentes de disparo de arma de fogo]’ (fl. 435) não tendo nenhum deles apresentado justificativa convincente para tal fato.



    Nessas condições, de se convir que é incabível o acolhimento da tese da insuficiência probatória, até porque não trouxe a defesa dos acusados contraprova capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que os incriminam.



    De outra parte, em que pese o esforço argumentativo dispendido pelo i. Advogado de MARCOS, é de ser afastada a pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para o de homicídio, por absoluta incompatibilidade com o quadro probatório coligido.



    Efetivamente, nas duas oportunidades em que ouvida, a vítima Vera Lúcia afirmou categoricamente que um dos roubadores subtraiu um ‘malote com dinheiro [e objetos pessoais diversos]... que estava em suas mãos’ (fl. 21).



    […]



    Considerando, pois, que havia lastro probatório suficiente para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque a i. Julgadora aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, fixando regime inicial adequado para o seu cumprimento, deve ser repelido o inconformismo dos sentenciados, para que seja a r. decisão recorrida mantida na íntegra’.



    Constata-se, pois, que, em face das provas documentais e periciais produzidas nos autos e dos depoimentos e declarações do réu, da vítima e das testemunhas em juízo, foram comprovadas a autoria delitiva e a materialidade da prática dos delitos de roubo e de latrocínio.



    Para alterar esse entendimento nos moldes em que pleiteia o agravante, reconhecendo sua absolvição, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus” (págs. 2-3 do doc. eletrônico 69; grifei).



    Tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O presente habeas corpus, em verdade, busca uma revisão geral dos processos em que o paciente foi condenado. 2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006), não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal. 3. Não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do paciente. 4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC 99.040/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie).



    “[…] 3. AÇÃO PENAL. Roubo qualificado. Participação de menor importância. Reconhecimento, em habeas corpus. Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas corpus. Precedentes. O reconhecimento de participação de menor importância requer o exame da matéria fático-probatória, providência inviável em habeas corpus. Precedentes” (HC 88.008/SP, Rel. Min. Cezar Peluso).



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMAS DISTINTAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. O acatamento da tese defensiva demandaria aprofundado exame de fatos e provas, incompatível com a via processual de verdadeiro atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. Ação que não se presta, portanto, para uma exaustiva discussão e revolvimento do quadro fático-probatório da causa. 2. Ilegalidade ou abuso de poder que não se enxerga da leitura dos autos. Paciente condenado por quatro delitos de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código Penal), cometidos contra vítimas diferentes e mediante circunstâncias diversas. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 96.917/SP, Rel. Min. Ayres Britto).



     



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: HC 85.636/PI, de relatoria do Ministro Carlos Velloso; HC 85.953/RS e HC 86.249/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 86.731/PE, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; RHC 86.534/MG, de relatoria do Ministro Eros Grau; e HC 86.042/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. 



    Por fim, as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova pericial produzida em juízo, em estrita observância à regra processual prevista no art. 155 do CPP, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. 



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor lhe apresenta, dando como insuficiente a prova testemunhal realizada na fase pré-processual. 



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão recorrido que possa ser corrigida por meio deste recurso ordinário. 



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator